Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718034-13.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo requerido CELIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA em face da r. sentença proferida nos autos do processo de origem, na qual o juízo singular extinguiu o feito em razão do pedido de desistência formulado pela parte autora. Tendo em vista que nas razões de seu recurso, o apelante formulou requerimento para concessão do benefício da gratuidade de justiça, foi determinado que comprovasse sua condição de hipossuficiência ou recolhesse o preparo recursal (ID n. 73078076), nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, foi devidamente concedida a oportunidade para o apelante comprovar sua hipossuficiência financeira ou recolher o preparo. Todavia, o recorrente permaneceu inerte, deixando seu prazo transcorrer in albis. Assim, verifica-se que não houve juntada aos autos da necessária documentação apta a demonstrar que a parte não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo para que fosse analisado acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela parte. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO da presente apelação, por reputá-la deserta, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2025 17:47:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora